Tribunal: TJDFT
Processo: 0728530-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728530-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP AGRAVADO: FRANKLIN SEIXAS PIMENTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP contra a decisão que deferiu a tutela provisória nos autos dos embargos de terceiro, processo n. 0703139-51.2022.8.07.0009, opostos por FRANKLIN SEIXAS PIMENTA. A parte agravante alega, em síntese, que o agravado argumentou ser o legítimo possuidor do imóvel objeto da ação de reintegração de posse n. 0704736-55.2022.8.07.0009, que tramita na 2a Vara Cível de Samambaia/DF. Aduz que o comprador legítimo é o genitor do agravado, Sr. EDISTIO SEIXAS CARDOSO, que está inadimplente com o financiamento do imóvel. A agravante impugna o contrato apresentado pelo agravado e sustenta que este não comprovou o pagamento de nenhuma parcela do financiamento do bem, nem comprovou residir no imóvel. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Alternativamente, requer a prestação de caução pelo agravado. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se que a questão envolvendo a tempestividade do recurso foi resolvida na certidão de ID 132873892 na origem, ao esclarecer que a intimação da parte agravante ocorreu apenas em 08.08.2022 e o prazo de 15 dias para manifestação findou-se em 30.08.2022. Dessa forma, o presente recurso foi interposto tempestivamente. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, nos autos dos embargos de terceiro opostos na origem, a tutela provisória foi deferida para manter o agravado na posse do imóvel em litígio até o deslinde da causa, sob o fundamento de que o agravado apresentou contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária objeto da ação de reintegração de posse n. 0704736-55.2022.8.07.0009, ajuizada por EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP em desfavor de EDISTIO SEIXAS CARDOSO. Em primeira análise, observa-se que o documento de ID 117523686/8 na origem consiste em contrato de promessa de compra e venda firmado entre a agravante e o agravado, referente ao imóvel em discussão nos autos, inclusive, com a assinatura do representante legal da agravante. Por isso, eventual impugnação acerca da legitimidade daquele documento demanda apreciação mais aprofundada e ampla dilação probatória no decorrer da instrução processual. Neste momento, mostra-se temerária a revogação da tutela provisória deferida na origem, sob pena de prejudicar de forma desarrazoada o agravado. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator